Tribunal: TJDFT
Processo: 0743061-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0743061-29.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA JOAQUINA FERREIRA GAMA PACIENTE: OTAVIANO PEREIRA MENDES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, ajuizado em nome próprio pela vítima – A. J. F. G., vítima de violência doméstica, em favor de seu algoz - O. P. M. F., preso preventivamente desde 20.11.2022, em razão do descumprimento de medida protetiva. Em breve síntese aduz a impetrante que obteve em seu favor medida protetiva de urgência, consistente na proibição de aproximação. No entanto, o paciente descumpriu a determinação judicial, tendo dela se aproximado, o que acarretou a sua prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Esclarece que pediu a revogação da referida medida de urgência, pois não gostaria de ver o ex consorte preso, pois foram casados por mais de 30 (trinta) anos, tiveram quatro filhos e esse não é o fim que deseja para ele e para o relacionamento (autos 0712515-73). Entretanto, o Magistrado designou audiência de justificação para o dia 27 de janeiro de 2023. Além disso, afirma que contratou Advogado para formular o pedido de revogação da prisão (autos 0715203-08), o qual, no entanto, também restou indeferido. Argumenta que a decisão se baseou exclusivamente na hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não tendo havido menção às hipóteses do artigo 312, do referido código. Aponta a presença dos requisitos para que o paciente seja liminarmente posto em liberdade e no mérito a concessão da ordem para revogar a prisão ou, alternativamente, que seja imposta a monitoração eletrônica. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. De início, destaque-se que os depoimentos dos policiais e das vítimas, colhidos por ocasião da prisão em flagrante, comprovam satisfatoriamente a existência do delito de descumprimento de medida protetiva e indicam suficientes indícios de autoria. Além disso, a necessidade da custódia cautelar, ao contrário do afirmado na peça inicial, está devidamente fundamentada na decisão proferida no Núcleo de Audiência de Custódia (ID 42370189). Confira-se o seguinte excerto: Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. No Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, o Magistrado, ao manter a prisão destacou ser “imperiosa a manutenção da segregação cautelar do ofensor, com o intuito de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima”. De fato, mesmo ciente da decretação da medida protetiva o paciente esteve na casa da vítima, aparentemente embriagado, começou a bater no portão, com a intenção de entrar, chamando-a de vagabunda, safada e dizendo: “posso até ser preso, mas quando eu sair, você me paga”. Com isso, resta devidamente demonstrado a necessidade de se manter o paciente segregado, para que se possa garantir a integridade física e psíquica da vítima. Ainda que a vítima tenha mostrado desinteresse na medida deferida, certo é que o crime em comento tem por finalidade direta garantir a integridade das decisões judiciais. A desobediência nos termos narrado é grave é indicativa da periculosidade do paciente. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator